Tribunal: TJSP
Processo: 0015833-14.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução. Suspensão temporária do direito de visita. Insurgência defensiva. Julgamento realizado por esta C. Câmara, nos autos do HC no 2290902-15.2022.8.26.0000, com apreciação integral da matéria constante no presente recurso. Prazo de suspensão que inclusive já restou transcorrido. Perda de objeto. Insubsistência de interesse recursal. Agravo prejudicado.